Tribunal: TJBA
Processo: 8070888-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070888-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILDARTE LAPA DOS SANTOS BARROS e outros

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO ANDRADE PIRES

AGRAVADO: ELIZETE LINDOMAR BARBOSA ANDRADE

Advogado(s)
:
RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, § 2º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta suficiente para a apuração do
quantum debeatur
a elaboração de cálculos aritméticos, aplicável à espécie o comando do art. 509, § 2º, do CPC, sendo, por sua vez, despicienda a liquidação prévia.

2. Questões suscitadas que encontram-se pacificadas na jurisprudência, inclusive nos Tribunais Superiores, inexistindo perigo de dano na continuidade da execução, na forma da decisão proferida pelo Juízo de origem.

3. A argumentação de que houve excesso de execução, não merece ser recepcionada, pois os cálculos foram apresentados em obediência ao quanto determinado no comando sentencial, sendo descabida a realização de perícia contábil. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8070888-66.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

GILDARTE LAPA DOS SANTOS BARROS e G. BARROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELLE
, e, como agravada,
ELIZETE LINDOMAR BARBOSA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)